Tribunal: STF
Processo: HC 167830
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – CABIMENTO – PEÇAS ESSENCIAIS. Revelando-se possível solicitar informações e remessa de peças para instruir o processo, não cabe concluir pela deficiência de instrução. 



    FALTA GRAVE – CONSTATAÇÃO – PROVA – HIGIDEZ. Constando de procedimento administrativo disciplinar notícia da comprovação da prática de falta grave no curso da execução, ante dados coligidos, descabe concluir pela falta de prova. 



    PENA – EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – REGRESSÃO – BENEFÍCIOS – DATA-BASE – ALTERAÇÃO. A prática, no curso da execução de pena, de falta grave viabiliza a regressão de regime, a implicar, para concessão de novos benefícios, alteração da data-base.



    PENA – EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – TEMPO REMIDO – REVOGAÇÃO – PERCENTAGEM. A definição da percentagem referente a revogação de tempo remido no cumprimento de pena, considerado o artigo 127 da Lei de Execução Penal, faz-se no campo do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.